Tribunal: TCU
Processo: 002.038/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4230/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado estes autos de concessão inicial de reforma de Jovino Gabriel Correa, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido à apreciação deste Tribunal de Contas para fins de registro. Considerando tratar-se de pedido de prorrogação de prazo formulado nos termos da peça 17, para cumprimento das determinações do Acórdão 2578/2025-TCU-Segunda Câmara (peça 8); considerando que a notificação do mencionado Acórdão foi realizada por meio do Ofício 18246/2025-TCU/Seproc (peça 11), cuja ciência ocorreu em 27/5/2025 (peça 12); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada, por 30 dias, a contar da decisão proferida, independentemente de notificação da parte. 1. PROCESSO TC- Processo 002.038/2025-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Jovino Gabriel Correa (XXX.873.689-XX). 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.